Tribunal: TJDFT
Processo: 0761443-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA SANAR OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, os Embargos de Declaração podem ser opostos em face de sentença ou acórdão para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, casos previstos no CPC/2015.
2. Verificado que não ficou muito claro no acórdão embargado que a pandemia do COVID-19 não teve qualquer influência na hipótese sob julgamento, por isso não foi levada em consideração no julgamento, bem como que a parte embargante não compreendeu a fixação dos honorários por equidade, é devida a apresentação dos fundamentos necessários para sanar as omissões alegadas.
3. Fundamentos apresentados no voto dos presentes embargos.
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar as omissões apontadas, mantendo-se, entretanto, o acórdão embargado em todos os seus termos.